Tribunal: TJSP
Processo: 2222338-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – PRETENSÃO DO INSS DE DEVOLUÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS, DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO IMPLANTADO POR ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, CUJA DECISÃO FOI REFORMADA – TEMA 692 DO STJ – RESULTADO QUE NÃO DEVE SEGUIR O QUANTO DECIDIDO PELO RECURSO PARADIGMA – INTERPRETAÇÃO À LUZ DO TEMA 799 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO STF,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – PRETENSÃO DO INSS DE DEVOLUÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS, DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO IMPLANTADO POR ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, CUJA DECISÃO FOI REFORMADA – TEMA 692 DO STJ – RESULTADO QUE NÃO DEVE SEGUIR O QUANTO DECIDIDO PELO RECURSO PARADIGMA – INTERPRETAÇÃO À LUZ DO TEMA 799 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO STF, IMPORTANDO EM ANÁLISE CASUÍSTICA POR SE TRATAR DE AFETAÇÃO INDIRETA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

Acórdão mantido.